Tribunal: TJDFT
Processo: 0707303-23.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0707303-23.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: UNIMED FEDERACAO INTERFEDERATIVA DAS COOPERATIVAS MEDICAS DO CENTRO OESTE E TOCANTINS ( EM LIQUIDACAO EXTRA JUDICIAL) AGRAVADO: LAF-EMPRESA DE SERVICOS HOSPITALARES LTDA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por UNIMED FEDERAÇÃO INTERFEDERATIVA DAS COOPERATIVAS MÉDICAS DO CENTRO OESTE E TOCANTINS em face de decisão proferida pelo Juízo da Sétima Vara Cível de Brasília que, nos autos do Cumprimento de Sentença no 0717529-55.2019.8.07.0001, indeferiu o pedido da parte de nova suspensão dos autos, em razão da prorrogação da liquidação judicial. A agravante elucida que a parte agravada iniciou Cumprimento de Sentença e que os autos estavam suspensos por conta do procedimento de liquidação extrajudicial da agravante. Esclarece ter requerido a prorrogação do período de sobrestamento, ante a continuidade da liquidação, tendo o juízo indeferido o pedido. Sustenta a necessidade de reforma desta decisão. Sustenta estar em processo de liquidação extrajudicial e que nos termos da Lei no 5.764/71 é cabível a suspensão por novo período de um ano, caso seja mantida a liquidação. Afirma que no seu caso foi deliberado em Assembleia Geral Extraordinária realizada no dia 28 de setembro de 2020, registrada perante a Junta Comercial do Distrito Federal no dia 08 de outubro de 2020, sob o protocolo n.o 1616680 e publicada no Diário Oficial da União (DOU) na edição n.o 199, no dia 16 de outubro de 2020 a manutenção da liquidação. Argumenta que por motivos e decorrentes de circunstâncias alheias à vontade da Liquidante, não foi possível conclui a liquidação, sendo necessária a manutenção, também, da suspensão processual. Tece considerações e colaciona julgados. Requer o conhecimento do recurso e a concessão da tutela de urgência para determinar a imediata suspensão no processo. No mérito, pugna pelo provimento do recurso, com a reforma da decisão ora combatida e a manutenção da tutela de urgência. Ausente o preparo ante a concessão da gratuidade de justiça em primeira instância. Junta documentos. É o relatório. DECIDO. Conheço do recurso interposto, por estarem presentes os pressupostos de admissibilidade recursal. A concessão de antecipação da tutela recursal ou de efeito suspensivo ao agravo de instrumento resta condicionada à existência de risco de lesão grave proveniente da decisão interlocutória agravada e à relevância da fundamentação deduzida, ex vi do disposto no artigo 1.019, §1o c/c art. 300 do Código de Processo Civil. No caso dos autos entendo ausentes estes requisitos. Transcrevo em a decisão agravada: O parágrafo único do artigo 76 da Lei no 5.764/71 determina que “decorrido o prazo previsto neste artigo, sem que, por motivo relevante, esteja encerrada a liquidação, poderá ser o mesmo prorrogado, no máximo por mais 1 (um) ano, mediante decisão do órgão citado no artigo, publicada, com os mesmos efeitos, no Diário Oficial.” O presente cumprimento de sentença ficou suspenso até 18/10/2019 (ID 45970400), tendo sido a suspensão prorrogada até 02/10/2020 (ID 47966255). Assim, resta esgotado o prazo de suspensão prevista na legislação específica, motivo pelo qual indefiro o pedido de nova prorrogação da suspensão deferida, tendo em vista que a prorrogação do processo de liquidação, definida em assembleia, não tem o condão de manter a suspensão de ações judiciais contra a cooperativa, pois o art. 76 da Lei 5.764/1971 autoriza a prorrogação por no máximo 1 ano, o que já ocorreu. Ademais, considerando os documentos coligidos aos autos pela executada (ID 79314907), concedo-lhe a gratuidade de justiça pleiteada. Anote-se. Por outro lado, a concessão da gratuidade de justiça à parte não produz efeitos retroativos, razão pela qual a decisão ora proferida não tem o condão de afastar o pagamento das custas processuais recolhidas sob ID 38186856 e dos honorários advocatícios sucumbenciais fixados na fase de conhecimento. Assim, intime-se a parte executada, por publicação, para, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, pagar o valor discriminado na petição de ID – R$ 616.079,59, que considera as custas recolhidas pela parte credora para essa fase do processo, devidamente atualizados até a data do efetivo depósito. O prazo para oferecer impugnação ao cumprimento de sentença, que é de 15 (quinze) dias úteis, inicia-se após o decurso do prazo para pagamento (525 do CPC), independentemente de qualquer ato constritivo. Apresentada impugnação, dê-se vista à parte adversa pelo prazo de 15 (quinze) dias. Transcorrido o prazo, e não havendo pagamento, independente de nova decisão, prossiga-se nos moldes da decisão de ID 38455795. (destaques no original) A Lei 9.656/98, que trata dos planos de saúde, estabelece que os planos de saúde sujeitam-se somente ao regime de liquidação extrajudicial. Vejamos: Art. 23. As operadoras de planos privados de assistência à saúde não podem requerer concordata e não estão sujeitas a falência ou insolvência civil, mas tão-somente ao regime de liquidação extrajudicial. Não há nenhuma determinação no sentido de que a decretação da liquidação extrajudicial é competência exclusiva da ANS, quer seja na referida lei, quer seja nas demais leis citadas pela parte agravante. Ademais, a Lei 5.764/71, que define a política nacional de cooperativismo, e deve ser aplicada ao caso, por se tratar de legislação específica, já que a agravada é uma cooperação, estabelece a necessidade de suspensão de todos os processos que tramitam contra a cooperativa, pelo prazo de um ano, contado da data da publicação no Diário Oficial. Transcrevo: Art. 76. A publicação no Diário Oficial, da ata da Assembléia Geral da sociedade, que deliberou sua liquidação, ou da decisão do órgão executivo federal quando a medida for de sua iniciativa, implicará a sustação de qualquer ação judicial contra a cooperativa, pelo prazo de 1 (um) ano, sem prejuízo, entretanto, da fluência dos juros legais ou pactuados e seus acessórios. Parágrafo único. Decorrido o prazo previsto neste artigo, sem que, por motivo relevante, esteja encerrada a liquidação, poderá ser o mesmo prorrogado, no máximo por mais 1 (um) ano, mediante decisão do órgão citado no artigo, publicada, com os mesmos efeitos, no Diário Oficial. Resta claro que há previsão legal de prorrogação da liquidação por no máximo um ano, de forma que a suspensão processual só é cabível uma vez. No caso dos autos verifica-se que foi decretada a liquidação pela Assembleia Geral, publicada no Diário Oficial da União em 18 de outubro de 2018. Em 19 de setembro de 2019 foi realizada nova assembleia que determinou a prorrogação da liquidação, tendo sido os autos suspensos novamente. Entretanto, foi realizada Assembleia Geral Extraordinária em 28 de setembro de 2020, que prorrogou pela segunda vez a liquidação. Verifica-se que tal prorrogação não tem previsão legal, sendo incabível impor a suspensão processual sem que existe previsão para tanto. Desta forma, correta a decisão agravada que indeferiu o pedido da parte agravante. Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e INDEFIRO o pedido de concessão de tutela de urgência requerida. Dê-se conhecimento ao Juízo agravado dos termos da presente decisão, requisitadas as informações de estilo. Intime-se a parte agravada para apresentar suas razões no prazo legal. Brasília, DF, 12 de março de 2021 14:38:44. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador